Tribunal: TJES
Processo: 5019781-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019781-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA SALES SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Maura Sales Soares, devidamente qualificada, em face do Município de Cariacica, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de “fraldas geriátricas descartáveis”.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedente, e em termos, a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que o demandado, Município de Cariacica, disponibilize à demandante, Maura Sales Soares, as “fraldas descartáveis” pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica), inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei. Por consequência, julgou extinto o feito, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, via de regra, aqueles que, por suas condições financeiras, dependem da assistência estatal, devem buscar atendimento, medicamentos e insumos junto à rede pública de saúde. Todavia, quando nesta não houver vaga ou disponibilidade de oferecimento dos produtos solicitados deverá ser fornecido o tratamento às expensas do Erário.

Desse modo, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da demandante, a qual não possui qualquer expectativa de resolução espontânea, premente a necessidade que possui de receber o insumo pleiteado.

No entanto, no que se refere à quantidade estipulada na sentença, que corresponde à indicada pelo Ministério da Saúde, esta não deve prosperar. O Estado não requisitou perícia para averiguação da quantidade necessária à Recorrente, por outro lado, a parte Autora juntou laudo médico do SUS, que solicita 180 (cento e oitenta) fraldas mensais.

A prova documental não deve ser desconsiderada para fins de mensuração quantitativa, haja vista que o elemento quantidade é subjetivo e varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com o quadro de saúde de cada um.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, alterando apenas a quantidade determinada de fraldas de 120 (cento e vinte) fraldas mensais para 180 (cento e oitenta). Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.